Tribunal: TJMT
Processo: 1046753-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1046753-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 699.581.731-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA DECLAROU SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Agravo regimental/Interno em revisão criminal
Corrupção Passiva, em continuidade delitiva. Alegada ofensa ao princípio da correlação. Pretensão expressamente analisada pelo Tribunal de Apelação. Ausência de novas provas. Falta de pressuposto processual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo regimental/interno interposto contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, revisão criminal proposta
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, em julgamento de apelação criminal,

provida parcialmente para readequar as penas em

5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento de corrupção passiva, em continuidade delitiva, visando a anulação da sentença.

I
I. Questão em discussão

Cabimento de revisão criminal para reexame da alegação de ofensa ao princípio da correlação/congruência, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

1. A e. Terceira Câmara Criminal analisou e rejeitou expressamente a preliminar de nulidade da denúncia por violação ao princípio da congruência, ao considerar que a denúncia descreveu condutas reiteradas, com uso de tempos verbais no pretérito imperfeito e menção a múltiplos recebimentos de vantagem indevida.

2. A revisão criminal não se destina à revaloração de provas ou reinterpretação de premissas jurídicas analisadas no julgamento de apelação criminal, notadamente quando não demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

3. “
O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.”
(STJ, AgInt no REsp 1920967/SP)

4.
“O mero inconformismo com o resultado conferido na decisão agravada, desprovido de elementos aptos à modificá-la, não se mostra suficiente para merecer o provimento do agravo regimental interposto.”
(TJMT, AgRg 1015972-73.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

Não há violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve pluralidade de condutas e permite o pleno exercício da ampla defesa, legitimando o reconhecimento da continuidade delitiva.

2. Se inexistem demonstração de erro técnico flagrante, injustiça manifesta ou provas novas, a revisão criminal não se apresenta cabível para reexame de matérias apreciadas no julgamento de apelação criminal.

3. O Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível.

4.

O agravo regimental/interno deve ser desprovido quando ausentes

fundamentos capazes de alterar o entendimento firmado monocraticamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 514, 619, 621, 622, parágrafo único, 625, §3º; CP, arts. 317, §1º, 71; RITJMT, art. 51, XII, “a”, e XV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 422.976/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1º.3.2018, DJe 7.3.2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.744.002/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2.2.2021, DJe 4.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 3.5.2021, DJe 5.5.2021; STJ, AgRg no HC 1005828/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.11.2025; TJMT, RvC 1001306-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 9.6.2022; TJMT, AP 1011663-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.6.2025; TJMT, AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, p. 11.6.2025; TJMT, AgRg 1015972-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 5.9.2024; TJMT, RvC 1008148-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.8.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL Nº 1046753-44.2025.8.11.000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATÓRIO

Agravo regimental/interno interposto por
ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO
contra decisão monocrática, na qual fora extinta, sem resolução do mérito, a r
evisão criminal proposta

contra acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0004134-39.2015.8.11.0042, interposta contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual fora provida parcialmente para readequar as penas em

5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e

10

(dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento de corrupção passiva, em continuidade delitiva

-

art. 317, §1º, c/c art. 71 do CP

– (fls. 37/66– ID 337729875).

O agravante sustenta que
“a Defesa demonstrou, de forma inequívoca, que a sentença é manifestamente contrária a texto expresso de lei”
. Formula, ainda, as seguintes indagações:

“1-) Se há pluralidade de condutas criminosas, estas deveriam virindividualmente descritas na denúncia, não? 2-) Onde residiria na denúncia a descrição individualizada dos fatos a representar a continuidade delitiva (p.ex., data, local, valor), ex vido art. 41 do CPP? 3-) Onde está descrito na denúncia que o Agravante “recebeu dinheiro por mais de 10x”, conforme restou afirmado na sentença e reproduzido no acordão, quando se tem que o recebimento se deu uma única vez através de um “envelope pardo dobrado” no estacionamento da SINFRA? 4-) Como ocorreram esses 10 recebimentos? Também se deram no estacionamento da SINFRA? 5-) Qual foi o valor recebido em cada uma dessas 10 (dez) condutas? 6-) Onde está descrito na denúncia, se esses recebimentos ocorreram em lapso temporal inferior a 30 dias a configurar continuidade delitiva e não concurso material?”

Requer o provimento para
“reformar a r. decisão agravada, de modo

mesmo não sendo o caso de conhecimento da revisão criminal, sejam reconhecidas as ilegalidades apresentadas e, assim, seja concedida a ordem de ofício”
(ID 34219685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pugna pelo desprovimento
“por se tratar de mera reiteração de argumentos, buscando a reapreciação das provas e teses suscitadas, aliado à ausência de produção de prova hábil em procedimento cautelar que aponte contrariedade ao texto da lei penal ou que os depoimentos, exames e documentos que motivaram a condenação sejam falsos”
(João Augusto Veras Gadelha,

procurador de Justiça – ID 343649889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Em 3.10.2018, o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

condenou o agravante por corrupção passiva, em continuidade delitiva,

a 7 (sete) anos de reclusão por entender que
“as provas constantes nos autos são claras no sentido de que o acusado ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO recebeu dinheiro (vantagem indevida) diretamente de JACOMINI, no exercício de sua função na SINFRA PARA EMITIR CERTIDÕES no interesse da empresa ASSECON ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.”
;
“ficou comprovado que o acusado recebeu dinheiro por aproximadamente 10x para agilizar o processo de emissões de certidões e infringindo o dever funcional (fls. 1229/1232 - vol. VI interrogatório), para atender o interesse de diversos processos licitatórios de M/ ANTONIO JACOMINI e justificar o pagamento a "título de honorários" de RS 5.000,00 (cinco) mil reais”; “foram crimes da mesma espécie, praticados pelas mesmas condições de tempo, luar e maneira de execução”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – fls. 27/36-ID 337729871).

Em 27.7.2022, a e.
Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº

0004134-39.2015.8.11.0042,
manteve a responsabilização penal do agravante e readequou as penas,

nos termos das seguintes premissas:

1. Inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência na condenação pelo crime continuado se a literalidade da denúncia autoriza o reconhecimento da continuidade ao narrar pluralidade de delitos cometidos pelo réu em estendido lapso temporal, inclusive empregando tempos verbais no pretérito imperfeito do indicativo, a exprimir uma ação passada contínua e habitual, exatamente como ocorre na hipótese.

2. Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, inclusive com a incidência da causa de aumento, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim com

se deu in casu.

3. A teor do enunciado de Súmula n.º 330 do STJ, é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. Ademais, a nulidade por inobservância à fase do art. 514 do CPP detém natureza relativa, de modo que o seu reconhecimento depende da demonstração de efetivo prejuízo, que não se verificou na espécie.

4. Descabe cogitar a insuficiência de provas para a condenação se os crimes continuados de corrupção passiva cometidos pelo apelante restaram amplamente comprovados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pelo flagra fotográfico captando o recebimento de dinheiro em espécie e pelos depoimentos prestados por testemunhas em juízo, além das admissões parciais feitas pelo próprio réu em ambas as fases processuais.

4.1. A atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta que o delito de corrupção passiva, na modalidade básica prevista no caput do tipo penal, não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de ‘ato de ofício’ inserido nas específicas atribuições funcionais do agente.

5. Se as provas dos autos atestam que o recorrente solicitava, recebia e aceitava vantagem indevida para si, tanto no efetivo exercício quanto em razão da sua função pública, a conduta desborda da mera advocacia administrativa e se amolda ao crime de corrupção passiva, a inviabilizar a desclassificação para o delito do art. 321 do Código Penal.

6. Para além de solicitar, receber e aceitar vantagem indevida em razão da sua função pública, o réu também praticou atos oficiais de seu cargo infringindo os deveres funcionais de impessoalidade e moralidade, inerentes à Administração Pública em geral, devendo assim ser ratificada a aplicação da majorante prevista no art. 317, §1.º, do Código Penal.

7. A intensidade diferenciada do dolo demonstrada pelo acusado e a existência de condenação anterior transitada em julgado justificam o desvalor atribuído, respectivamente, às vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes, devendo ser neutralizadas, no entanto, as circunstâncias do delito, pois a fundamentação da sentença não guarda estreita relação com as práticas delitivas especificamente levadas a efeito pelo réu.

8. Nos moldes do verbete de Súmula n.º 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a admissão for utilizada para fundamentar a condenação, como no caso em análise.

9. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

10. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.”

(Relator: Des. Gilberto Giraldelli; Revisor: Des. Juvenal Pereira da Silva; Vogal: Des. Rondon Bassil Dower Filho
– fls. 37/66– ID 337729875)

Apresentados embargos de declaração, o recurso foi desprovido, em 24.8.2022, mediante a seguinte EMENTA:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli; Vogais: Des. Juvenal Pereira da Silva e Des. Rondon Bassil Dower Filho
– fls. 67/79– ID 141515181)

Em
27.3.2025, o recurso especial interposto pela Defesa não foi admitido pela Vice-presidência deste e. Tribunal (PJe
0004134-39.2015.8.11.0042
).

Em 17.8.2025, a i. Min.ª Maria Thereza de Assis Mourta não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 207.102/MT por entender que “
o recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento”.

A condenação transitou em julgado em julgado no dia 2.6.2025 (fls. 81-ID 337729874).

Interposto o AgRg no HC nº 1005828/MT, o c. STJ não visualizou hipótese de constrangimento ilegal

[por “
violação ao princípio da correlação e a possibilidade de readequação da pena, com alteração do regime inicial de cumprimento”
] por entender que
“a preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual”
;
“Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício”
(Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.11.2025).

Pois bem.

A e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da AP nº 1038779-18.2023.8.11.0002, rejeitou, expressamente, a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência/correlação por ter sido considerado que
“não houve qualquer alteração dos fatos imputados ao acusado, haja vista que foi denunciado e condenado porque, no exercício e em razão da sua função junto à SINFRA-MT, recebia indevidamente vantagem para emitir certidões no interesse de empresa privada e, com isso, agilizar liberações de recursos à pessoa jurídica pleiteante em certame licitatório”
;
“lapso temporal que envolveu as práticas delitivas, com transcrições de áudios e juntada de fotografias indiciando a pluralidade de ocasiões em que o réu solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida, não há como sustentar que ele não teve a chance de se defender da continuidade delitiva no curso da ação penal
”;
“a literalidade do tempo verbal certamente indica uma ação passada contínua e habitual, tanto é que imputa ao denunciado “liberações” de recursos a Jacomini, no plural, e não de uma só liberação”
; “
embora o flagra fotográfico na tarde de 21/07/2010 registre um específico recebimento de vantagem, não há como ignorar as demais descrições fáticas de condutas delitivas constantes da exordial acusatória, as quais restaram amplamente comprovadas em juízo”
; “
o quantum de aumento aplicado pelo juízo a quo se apresenta inclusive benéfico ao condenado, pois, embora não se possa quantificar cirurgicamente o número exato de práticas delitivas, as provas dos autos e as próprias admissões parciais do apelante atestam

que os delitos continuados foram levados a efeito durante expressivo interregno temporal, por várias vezes, o que justificaria a incidência do art. 71 do CP até mesmo na fração máxima de dois terços”
.

Atente-se que, em sede de recurso aclaratório, o Tribunal de Apelação não identificou hipótese de omissão e erro de fato, visto que
“a denúncia realmente imputa ao recorrente uma pluralidade de práticas delitivas”
e
“o simples fato de o juízo a quo ter aplicado o instituto do crime continuado com base nas circunstâncias que foram comprovadas no curso da instrução criminal [a exemplo das admissões do próprio réu durante o seu interrogatório judicial] não significa que a denúncia não tenha descrito, desde o início e com base em provas cautelares e não repetíveis já arrecadadas ao inquérito, a variedade de ocasiões em que o acusado incorreu nas infrações pena”.

Esse entendimento está motivado nos limites da denúncia, nas provas produzidas no curso da persecução e em jurisprudências pátrias [STJ, HC n. 422.976/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018 ; gRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021; TJRS - APR: 00957904020198217000 ALVORADA, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 23/07/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020]e lição doutrinária (SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 75 e 439).

Frise-se que o c. STJ não identificou qualquer ilegalidade no julgamento colegiado deste e. Tribunal passível de correção de oficio.

Nesta ação revisional [proposta 5 (cinco) meses após o trânsito em julgado da condenação], o agravante busca o reexame de matérias expressamente analisadas pelo Tribunal de Apelação [no julgamento do apelo e dos embargos declaratórios], porém sem novos elementos de convicção aptos a desconstituir os fundamentos da sentença e do acórdão. Em outras palavras, não se verifica
“hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020).

Ocorre que a revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada para corrigir eventual erro judiciário, sendo admitida quando: 1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 2) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 3) após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (CPP, art. 621).

Aplicável, literalmente, o art. 622, parágrafo único do CPP,
in verbis
:
“Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”.

Em situações semelhantes, a e. Turma tem decidido:

“As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado. A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos.”
(RvC 1001306-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo Da Cunha – 9.6.2022)

“1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação criminal, salvo demonstração inequívoca de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, ou mediante apresentação de prova nova (CPP, art. 621). 2. A negativa do benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, quando fundamentada em circunstâncias concretas da causa, não configura ilegalidade manifesta nem autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.”
(AP

1011663-72.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – j. 12.6.2025 – p.

12.6.2025)

Noutro giro, verifica-se que o órgão do Ministério Publico de primeiro grau, na denúncia, descreveu pluralidade de condutas criminosas (PJe

0004134-39.2015.8.11.0042) e, nas alegações finais, postulou pela condenação do agravante, em continuidade delitiva,
in verbis
:
“requer que seja condenado o réu ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO na pena culminada no art. 317, § 1º c/c art. 71, ambos do Código Penal”
(Sergio Silva da Costa, promotor de Justiça - PJe

0004134-39.2015.8.11.0042), de modo a permitir o pleno exercício de defesa. Porém, a Defesa do agravante[a mesma constituída nesta ação revisional], nas suas alegações finais, não impugnou essa pretensão, a caracterizar preclusão (Ricardo Moraes de Oliveira, advogado - PJe

0004134-39.2015.8.11.0042).

Consigne-se, ainda, que não se identifica violação ao princípio da correlação quando
“os fatos constantes da denúncia permitiram o pleno exercício da ampla defesa
” (TJMT, RvC 1008148-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jones Gattass Dias -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

13.8.2025).

Logo, as conclusões [do juiz da causa e da Terceira Câmara Criminal] não se revelam contrárias ao texto de lei ou as provas produzidas.

Por outro lado, o Regimento Interno deste e. Tribunal permite ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível, nos termos do art. 51, XII, ‘a’
[1]
, e

XV
[2]
e do RITJMT.

Consoante lição do Professor Edilson Mougenot Bonfim,
“julgando insuficientemente instruído o pedido ou manifestamente incabível, o relator poderá indeferi-lo in limine”,
sendo que o ato judicial,
“representativo da carência da ação, corresponde à extinção do processo sem resolução do mérito”
(Curso de Processo Penal. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 702).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto desta e. Turma:

“A decisão monocrática que não conheceu a Revisão Criminal aplicou corretamente o disposto no art. 625, § 3º, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT, ao constatar a inadequação da via eleita para a pretensão de simples reanálise do mérito.”
(AgRg 1001455-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues -

p. 11.6.2025)

No tocante às indagações deduzidas pelo agravante,
“o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos”
(STJ, AgInt no REsp 1920967/SP - Relator:

Min. Marco Aurélio Bellizze -

Terceira Turma – j. 3.5.2021 – p. 5.5.2021).

Enfim,
“o mero inconformismo com o resultado conferido na decisão agravada, desprovido de elementos aptos à modificá-la, não se mostra suficiente para merecer o provimento do agravo regimental interposto”
(TJMT, AgRg 1015972-73.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 5.9.2024 – p. 13.9.2024).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“
Compete ao Relator indeferir, liminarmente, as revisões criminais quando o pedido for reiteração de outro, salvo se fundado em novas provas”.

[2]
“
Compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026